Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003824-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO PAULO DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Maia Oliveira, em favor de Fernando Paulo da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital[1].
Aduz o impetrante que esta Câmara Criminal denegou a ordem pleiteada no habeas corpus n. 1024170-41.2020.8.11.0000, razão pela qual, inconformado com o v. acórdão, requer nova apreciação de seu pedido por este órgão colegiado.
Salienta que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 17/10/2020, e que é de repercussão nacional o grave problema da COVID enfrentado no Estado de Mato Grosso.
Argumenta que o paciente integra o grupo de risco, e está exposto em um ambiente carcerário, sem qualquer possibilidade de observância aos protocolos de prevenção.
Consigna que o paciente é idoso, portador de diabetes e hipertenso, acumulando comorbidades que, associadas à infecção por COVID-19, podem levar ao agravamento do quadro, ocasionando o óbito.
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Decido.
A situação posta nos autos se trata de uma questão sui generis, haja vista que sua pretensão – inclusive, suas alegações – em muito se assemelha àquela espelhada nos autos do habeas corpus n. 1024170-41.2020.8.11.0000, julgado em 5/2/2021 por esta Câmara Criminal e, à unanimidade, desprovido.
As teses defensivas são praticamente idênticas, quais sejam: 1) a existência da pandemia da COVID-19; 2) a superlotação carcerária; e, 3) a recomendação contida na Resolução n. 62 do CNJ.
Neste viés, em tese, seria o caso de não conhecimento da presente impetração, por tratar de mera reiteração de pedido.
Ocorre, porém, que a Nação enfrenta nova onda da doença, quiçá mais gravosa do que aquela vivenciada meses atrás.
Por esta razão, exclusivamente por este motivo, admito, por cautela, o processamento desta ordem.
Porém, não é caso de deferimento da tutela de urgência postulada, notadamente porque, ao que consta dos autos, o paciente vem recebendo o tratamento necessário para controle de sua diabetes e hipertensão no próprio estabelecimento prisional.
Tanto é que, ao que parece, a magistrada de origem, determinou o encaminhamento do paciente para consulta médica, bem como o fornecimento de seus medicamentos.
Assim, até que se obtenha notícias sobre o atual estado de saúde do paciente, notadamente quanto à possibilidade de receber o tratamento médico necessário dentro do estabelecimento prisional em que se encontra cautelarmente recolhido, bem como se estão sendo observados os protocolos imprescindíveis para prevenção da COVID-19, não se visualiza demonstrado nenhum constrangimento ilegal.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Operação Cérberus.